Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS NA LEI 5.008/2012. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e cobrança, julgou improcedentes os pedidos de implementação de reajuste legal da Gratificação de Atividade Técnica- Administrativas (GATA). 1.1. Recurso aviado pela autora a fim de que lhe seja assegurada a incorporação da GATA ao seu vencimento básico para todos os fins legais e seja garantido o recebimento das diferenças remuneratórias, inclusive as parcelas vencidas a partir de 01/09/15.
2. Consoante evolução legislativa (Lei no 3.320/04, Lei no 4.013/07, Lei no 4.440/09 e Lei no 5.008/12) em 2009 se iniciou processo de incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA ao vencimento básico dos servidores, por meio da redução do percentual da gratificação e aumento do vencimento básico. 2.1. Nos termos da Lei Distrital no 5.008/12, essa incorporação teve o seu fim previsto em 1o/10/15, momento em que ocorreu a incorporação completa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA ao vencimento básico. 2.2. Os contracheques e as fichas financeiras dos autos demonstram que mesmo após o mês de outubro de 2015, período previsto para o fim da incorporação da gratificação ao vencimento básico, a apelante continuou recebendo a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA e o mesmo valor do vencimento básico vigente desde maio de 2015, no importe de R$ 2.608,33. 2.3. Dessa forma, o demandado descumpriu a determinação contida na Lei 5.008/12, ao deixar de implementar a extinção da GATA e de incorporá-la ao vencimento básico. 2.4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é justificativa aceitável para exonerar o ente federado do dever de implementar o reajuste, porquanto importa em violação ao princípio da legalidade estrita e submete a execução da Lei à discricionariedade do gestor público. 2.5. Precedente desta Corte: “(...) O reajuste de vencimentos promovido pela Lei 5.008/2012, portanto, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (...)” (07067558020178070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, PJe: 01/11/2017).
3. Apelação provida.